Tribunal: TJPA
Processo: 0802180-86.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0802180-86.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JESSICA MARIA DO NASCIMENTO ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

PROCESSO Nº
0802180-86.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1º TURMA DE DIREITO PENAL

AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO – PROMOTOR DE JUSTIÇA SAMIR TADEU MORAES DAHAS JORGE

DEFENSORIA PÚBLICA: ANNA IZABEL E SILVA SANTOS

AGRAVADA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAIS

DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – ART.33, DA LEI

nº 11.343/2006
. REINCIDÊNCIA RECONHECIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PRECEDENTES STJ.

1. A reincidência é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios.

2. Nos termos da legislação de regência da matéria, não há justificativa para a consideração isolada de cada condenação, tampouco para a aplicação de percentual diferente a cada uma das reprimendas.

Recurso conhecido e improvido

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dois dias do mês abril de de 2022.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Lúcia Silveira.

Belém-PA, 02 abril de 2023

Desa. Rosi Maria Gomes de Farias

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0802180-86.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1º TURMA DE DIREITO PENAL

AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO – PROMOTOR DE JUSTIÇA SAMIR TADEU MORAES DAHAS JORGE

DEFENSORIA PÚBLICA: ANNA IZABEL E SILVA SANTOS

AGRAVADA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAIS

DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
, interposto pelo
Ministério Público
, por intermédio do Promotor de Justiça Samir Tadeu Moraes Dahas Jorge em desfavor de JESSICA MARIA DO NASCIMNTO ROCHA, objetivando a reforma da decisão proferida pelo
Juízo da Vara Única de Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA
, que deferiu o pedido de retificação dos cálculos e estendeu os efeitos da reincidência sobre a totalidade da pena.

De acordo com a impetração, o ora agravante requereu a correção da decisão que deferiu o pedido de retificação dos cálculos de liquidação de pena, registrados no SEEU, de modo que, a reincidência seja aplicada somente sobre a segunda condenação, sobre o fundamento de que foram utilizadas frações relativas a reincidência específica, para a totalidade da pena, inclusive para primeira condenação, em que a apenada era tecnicamente primária.

Em sua decisão o Juízo de Execuções
reconheceu que o apenado é reincidente específico em crime hediondo e DEFIRIU o pleito de retificação, devendo constar para o processo crime 0802247-74.2021.8.14.0015 a fração de 60% para progressão de regime e 1/1 para fins de livramento condicional e, com base na jurisprudência supracitada, determino a aplicação ao processo crime 0005283-81.2016.8.14.0097 a fração de 3/5 para progressão de regime e 1/1 para fins de livramento condicional.
”

Aduz o ora agravante que apenada se encontra custodiada no Centro de Reeducação feminino, cumprindo penas de 5 (cinco) anos de reclusão pelo crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, transitada em julgado em 04/11/2019 e 8(oito) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, pelo crime tipificado no art.33 da Lei nº 11.343/2006.Perfazendo sua sanção penal em 13 (treze) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, tendo iniciado o cumprimento em 06/06/2016.

Em 26/05/2022, o Ministério Público impugnou os cálculos de liquidação de pena cadastrado no SEEU, tendo em vista
que não foi considerada a condição de reincidente específico em crime de natureza hedionda na segunda condenação (seq. 180)

Afirma que o agravante tem demonstrado sua capacidade de cumprir regularmente com as normas da execução, requerendo provimento do agravo para que seja determinada a concessão de livramento condicional ao ora agravante.

Juntou documentos.

Em sede de
contrarrazões
(id.12631393), o representante da Defensoria Pública, pugnou pelo
juízo de retratação

O Magistrado
a quo
manteve a decisão hostilizada, (id.12631397).

Nesta
Superior Instância
(id.12815162), a Procuradoria de Justiça,

manifestou-se, através da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves pelo
conhecimento
e
improvimento
do Agravo de Execução

É o breve

relatório
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso e, adianto, tenho que o recurso
NÃO

merece prosperar
.

Como dito alhures, o ora agravante objetiva a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções que
que deferiu o pedido de retificação dos cálculos e estendeu os efeitos da reincidência sobre a totalidade da pena.

Adianto, desde logo, que
razão NÃO assiste ao ora agravante
.

Consoante relatado, pleiteia o Agravante que seja reformada a decisão que deferiu o pedido de retificação dos cálculos de pena da apenada,
de modo que, a reincidência seja aplicada somente sobre a segunda condenação, sobre o fundamento de que foram utilizadas frações relativas a reincidência específica, para a totalidade da pena, inclusive para primeira condenação, em que a apenada era tecnicamente primária.

Segundo a decisão ora guerreada fora proferida nos seguintes termos (id 12631395):

“
Os autos vieram conclusos com pedido de impugnação ao cálculo de pena. O Ministério Público alega que o apenado é reincidente em crime hediondo e que a reincidência deve ser aplicada sobre a pena de 8 (oito) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias, na qual incidirá a fração de 60% (sessenta por cento) para progressão de regime e 1/1 (um inteiro) para fins de livramento condicional.

Em análise dos autos, especificamente na sentença condenatória do processo crime 0802247- 74.2021.8.14.0015, verifica-se que fora reconhecida a agravante da reincidência.

Quanto à reincidência, é pacífico na jurisprudência que a condição de reincidente deve incidir sobre a soma das penas impostas ao condenado, ainda que a reincidência não tenha sido reconhecida pelo juízo sentenciante em algumas das condenações.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA RECONHECIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA AUMENTAR PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA CONSIDERADA PELO JUIZ DA EXECUÇÃO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo (HC n. 307.180/RS, Ministro Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 13/5/2015). 2. Não viola o princípio da non reformatio in pejus a decisão do Juízo da execução que utiliza a reincidência para fins de progressão de regime, ainda que na sentença condenatória essa condição tenha servido para exasperar a pena-base como maus antecedentes , eis que também é atribuição do juízo da execução individualizar a pena. 3. Decisão monocrática mantida por seus próprios fundamentos. 4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 435.173/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018)

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. CONDIÇÃO DE CARÁTER PESSOAL. EXTENSÃO SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. REPERCUSSÃO NO CÁLCULO DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. POSSIBILIDADE. 1. A reincidência é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios. 2. Nos termos da legislação de regência da matéria, não há justificativa para a consideração isolada

de cada condenação, tampouco para a aplicação de percentual diferente a cada uma das reprimendas. 3. Recurso especial provido. (REsp 1957657/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021)

Considerando a jurisprudência para o presente caso, conclui-se que a reincidência é circunstância pessoal, que implica diversos efeitos desfavoráveis ao apenado, não se limitando apenas no processo de fixação de pena pelo magistrado sentenciante, devendo ser observada, independentemente, pelo magistrado das execuções para a concessão de benesses, ainda que não constante do título condenatório. Por consequente, uma vez unificada as penas, os efeitos da reincidência devem alcançar a execução como um todo, não se restringindo, apenas, ao crime em que fora reconhecida. Isto posto, reconheço que o apenado é reincidente especifico em crime hediondo e DEFIRO o pleito de retificação, devendo constar para o processo crime 0802247-74.2021.8.14.0015 a fração de 60% para progressão de regime e 1/1 para fins de livramento condicional e, com base na jurisprudência supracitada, determino a aplicação ao processo crime 0005283-81.2016.8.14.0097 a fração de 3/5 para progressão de regime e 1/1 para fins de livramento condicional.”

Observo que não há qualquer correção na referida decisão agravada, pois, de fato, a reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo, razão pela qual, a condição de reincidente, uma vez adquirida pela sentenciada, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação, conforme pleiteia o Agravante.

Assim, os efeitos decorrentes da reincidência incidem sobre todas as sanções, após a unificação das penas, de sorte que não há que se falar em cálculo do requisito objetivo com um percentual diferenciado para as condenações nas quais não foi reconhecida a reincidência
.

No caso específico, a apenada é reincidente específica em crime hediondo, portanto, uma vez que qualquer condenação superveniente à execução penal já em andamento será somada e estas penas passarão a ser una, pois a reincidência é característica subjetiva que deve atingir a pena em sua totalidade, não ficando restrita à execução da pena referente ao processo em que foi constatada, o que importaria em quebra na unificação das penas e em imposição inaceitável à reincidência do caráter de condição objetiva, a qual jamais se comunicaria entre os diversos delitos cometidos pela mesma pessoa.

Dessa forma, a reincidência deve incidir sobre a totalidade da pena executada pela apenada JESSICA MARIA DO NASCIMENTO ROCHA, dentro dos limites impostos pelo art. 112 da Lei de Execução Penal, uma vez que o legislador separa explicitamente os delitos a partir de sua natureza (crime comum sem grave ameaça à pessoa e violência, crime comum com grave ameaça à pessoa e violência; crime hediondo ou equiparado), devendo essa diferenciação gerar efeitos distintos na execução penal. Logo, a reincidência irá incidir nos crimes de mesma natureza, unificando a projeção dos benefícios executórios destes a partir da regra específica estabelecida pelo art. 112 da LEP.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. CONDIÇÃO DE CARÁTER PESSOAL. EXTENSÃO SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. REPERCUSSÃO NO CÁLCULO DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. POSSIBILIDADE.

1. A reincidência é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios.

2. Nos termos da legislação de regência da matéria, não há justificativa para a consideração isolada de cada condenação, tampouco para a aplicação de percentual diferente a cada uma das reprimendas.

3. Recurso especial provido. (STJ. REsp n. 1.957.657/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021.)

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL QUE DEVE SER CONSIDERADA NA FASE DE EXECUÇÃO E INCIDE SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS SOMADAS. PERCENTUAL APLICADO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO SEM RESULTADO MORTE. 60% OU 3/5 DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento no sentido de que "(...) a não incidência da reincidência na fase de conhecimento não impede o reconhecimento dos seus efeitos na fase executória, não havendo falar em ofensa aos limites da coisa julgada ou ao princípio da non reformatio in pejus" (AgRg no HC 380.357/ES, Rel.Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 7/3/2018).

2. "A reincidência é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios" (REsp 1957657/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 26/11/2021).

3. Tratando-se de reincidente específico condenado por crime hediondo sem resultado morte praticado antes da Lei n. 13.964/19, deve ser aplicada a fração de 3/5 prevista tanto no art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/90, vigente à época dos fatos, quanto na nova redação do art. 112, inciso VI, da Lei de Execução Penal - LEP, com as alterações introduzidas pela Lei n. 13.964/2019.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ. AgRg no REsp n. 1.986.299/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022.)

Ante os fundamentos em epígrafe, estando a decisão recorrida em conformidade com o entendimento da Egrégia Corte Superior, motivo pelo qual mantenho em todos os seus termos.

Diante de todo o exposto
,
acompanho parecer da Procuradora de Justiça,
conheço
do recurso de agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público de primeiro grau, e
nego provimento
.

É como
voto
.

Belém/PA, 02 de abril de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 10/05/2023